Tribunal: TJBA
Processo: 8001875-45.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001875-45.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: EDILENE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): Apelado: INCAR HOSPITAL LTDA Advogado(s):KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DIVERSO DO REQUISITADO. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Configura falha na prestação dos serviços a negligência do laboratório quanto à realização de exame médico expressamente consignado na requisição médica. Inexistente, na solicitação médica prescrita à Autora, a especificação de que a Sorologia para detecção do Coronavírus fosse realizada de maneira qualitativa e tendo a demandante assinado o termo de consentimento, no qual consta informação acerca do tipo de exame a que seria submetida, não se pode concluir que o Réu realizou exame diverso do requisitado. Ausente a prova da falha na prestação do serviço, indevida é a restituição em dobro do valor pago pelo exame. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001875-45.2020.8.05.0229, sendo Apelante Edilene dos Santos Souza e Apelado INCAR Hospital Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator